Tribunal: TJSP
Processo: 1008692-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo insuficiente - Falta de comprovação do pagamento integral do preparo, mesmo depois de a recorrente ter sido intimada a tanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC – Deserção – Ocorrência – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios impostos à apelante majorados de R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00 - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC – Recurso não

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo insuficiente - Falta de comprovação do pagamento integral do preparo, mesmo depois de a recorrente ter sido intimada a tanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC – Deserção – Ocorrência – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios impostos à apelante majorados de R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00 - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC – Recurso não conhecido.